Tribunal: TJSP
Processo: 2161873-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário e indenização de dano moral. Decisão que determinou a renovação da intimação do réu para cumprimento da tutela antecipada concedida anteriormente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.
1. Delimitação do objeto do recurso à questão da multa cominatória, sem apreciação das alegações e

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário e indenização de dano moral. Decisão que determinou a renovação da intimação do réu para cumprimento da tutela antecipada concedida anteriormente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00.
1. Delimitação do objeto do recurso à questão da multa cominatória, sem apreciação das alegações e pretensões relativas à tutela antecipada, concedida em decisão anterior.
2. Cabimento da multa, que foi fixada após a notícia de descumprimento da obrigação, para vencer a recalcitrância do réu. Valor razoável e proporcional. Multa deve incidir por evento de descumprimento. Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161873-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada BRUNA ELIZABETE FERREIRA SANTOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, na parte conhecida. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E ACHILE
ALESINA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161873-77.2020.8.26.0000 - Voto no 7118 - F
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2161873-77.2020.8.26.0000
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Bruna Elizabete Ferreira Santos Rocha
Comarca: Sorocaba
Voto no 7118.
Agravo de instrumento. Ação revisional de contrato bancário
e indenização de dano moral. Decisão que determinou a
renovação da intimação do réu para cumprimento da tutela
antecipada concedida anteriormente, no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$
10.000,00.
1. Delimitação do objeto do recurso à questão da multa
cominatória, sem apreciação das alegações e pretensões
relativas à tutela antecipada, concedida em decisão anterior.
2. Cabimento da multa, que foi fixada após a notícia de
descumprimento da obrigação, para vencer a recalcitrância do
réu. Valor razoável e proporcional. Multa deve incidir por
evento de descumprimento. Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu contra
decisão interlocutória, -- proferida em ação revisional de contrato bancário e indenização
de dano moral, -- que determinou a renovação de sua intimação para cumprimento da tutela
antecipada concedida anteriormente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$
500,00 até o limite de R$ 10.000,00. Sustenta, em resumo: houve determinação anterior de
limitação dos descontos dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos do autor; a
margem consignável é estabelecida pela fonte pagadora; há possibilidade de realização de
descontos subsidiários do que faltar dos consignados; a limitação dos consignados deve ser
de 35%; a limitação dos descontos dos consignados não pode atingir outros tipos de
empréstimos; as cobranças foram realizadas de acordo com os contratos celebrados entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161873-77.2020.8.26.0000 - Voto no 7118 - F
3
partes, que são válidos e devem ser integralmente cumpridos; a possibilidade de anotação
restritiva do débito; a multa pode acarretar enriquecimento sem causa do autor; não há
necessidade de imposição da multa, fixada em valor excessivo, porque as cobranças são
legítimas; a decisão impôs multa diária em obrigação mensal, por isso, deve incidir por ato
de descumprimento; prequestionamento. Com base nisso, pleiteou a atribuição de efeito
suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para revogação da liminar
ou, subsidiariamente, para (a) que a limitação seja de 35% e apenas em relação aos
empréstimos consignados, (b) permissão de inclusão do nome do autor nos serviços de
proteção ao crédito, (c) que o autor entregue mensalmente seu demonstrativo de pagamento
na agência bancária, para a realização dos descontos, (d) a permissão de descontos
subsidiários em conta corrente, referente ao residual não descontado na fonte, (e) a
revogação ou alteração da incidência da multa, para que incida por evento.
É o relatório.
1. Inicialmente, impõe-se o registro de alguns atos
processuais pertinentes, com indicação das folhas da ação originária.
O E. Juízo de Primeiro Grau deferiu tutela antecipada para
determinar a limitação dos descontos dos empréstimos a 30% dos vencimentos líquidos da
autora, e intimação do réu para cumprimento em 24 horas, sob pena de desobediência (fl.
102); o aviso de recebimento da carta de citação e intimação foi juntado a fl. 119.
Sobreveio notícia de descumprimento da medida e na
sequência foi proferida a r. decisão agravada, nos seguintes termos:
"Intime-se o requerido, novamente, para que no prazo de 48 horas cumpra a
antecipação da tutela deferida nos autos, sob pena de pagamento de multa diária de
R$ 500,00 por dia de atraso no cumprimento, até o limite de R$ 10.000,00.
Servirá o presente despacho, por cópia digitada, como OFÍCIO, devendo a
autora providencie o protocolo do presente e comprovar nos autos o recebimento" --
fl. 135.
2. Em segundo lugar, delimito o objeto do recurso à esfera

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161873-77.2020.8.26.0000 - Voto no 7118 - F
4
restrita da decisão agravada, ou seja, em relação à fixação de multa diária para a hipótese
de descumprimento da medida deferida anteriormente. Por isso, as alegações e pretensões
relativas à tutela antecipada, sua abrangência e forma de cumprimento não serão
reapreciadas neste agravo de instrumento.
Na parte conhecida, o recurso comporta parcial
provimento.
3. A possibilidade de fixação de multa para a obrigação de
fazer ou não fazer está prevista expressamente no artigo 536 do Código de Processo Civil.
A finalidade precípua da multa cominatória é vencer a
resistência do devedor ao cumprimento da determinação judicial de natureza urgente e, no
caso dos autos, a fixação se deu após a notícia de descumprimento da medida concedida
inicialmente.
O valor de R$ 500,00, limitado ao valor total de R$
10.000,00 é razoável, proporcional, e busca conferir efetividade à medida; no entanto, ela
deve incidir a cada evento de desconto indevido.
Nesse sentido:
ASTREINTES - Multa diária de R$ 1.000,00 caso não cancelados descontos
de contrato de empréstimo consignado que a agravada nega tenha celebrado
- Banco que não demonstra a contratação ou que ela tenha se aproveitado do
respectivo crédito - Valor de R$ 1.000,00 que não se demonstra contrário
aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo porque não há
prova do cumprimento da obrigação - Responsabilidade por providenciar a
exclusão que é do recorrente que providenciou os descontos consignados no
benefício previdenciário - Cabível, todavia, modificar a incidência da multa
de diária para por evento/desconto em afronta ao que foi estipulado, já que
só pode ocorrer a infração uma vez por mês, não havendo motivo para
multiplicação diária de penalidades - Decisão reformada em parte - Agravo
de
instrumento
parcialmente
provido
nestes
termos. (Agravo
de
Instrumento 2024948-79.2017.8.26.0000, TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Mendes Pereira, j. 26/07/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161873-77.2020.8.26.0000 - Voto no 7118 - F
5
Evitar o pagamento da multa é questão simples: basta
cumprir a determinação judicial.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso na
parte conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator